Tribunal: STF
Processo: AI 626283
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCABÍVEL
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Matéria
   prequestionada.
II - Contudo, o acórdão recorrido baseou-se em
   normas infraconstitucionais para solucionar a lide. Incabível o
   recurso extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.